Tribunal: TJSP
Processo: 0018132-96.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados em continuidade delitivas (artigo 157, § 2o, I e II – duas vezes, c.c. artigo 70, ambos do CP) – Pleito de absolvição. Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos - A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade, máxime quando o reconhecimento é confirmado em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubos majorados em continuidade delitivas (artigo 157, § 2o, I e II – duas vezes, c.c. artigo 70, ambos do CP) – Pleito de absolvição. Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos - A não observância do disposto no artigo 226 do Estatuto Processual Penal, por si só, não gera nulidade, máxime quando o reconhecimento é confirmado em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Contrariamente, em hipóteses que tais, seria privilegiar a forma pela forma, o que se afigura inadmissível em processo penal, onde vige a busca da verdade real - A incidência da causa de aumento de pena pelo "emprego de arma de fogo", prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157, do Código Penal, como assentado pela melhor doutrina e jurisprudência, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a perícia respectiva - Dosimetria – Maus antecedentes e reincidências afastadas, eis que reconhecidas por crimes que ocorreram após os fatos tratados nestes autos – Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da menoridade penal relativa (art. 65, I, do CP), sem reflexo nas penas, aos moldes do enunciado da Súmula no 231, do STJ – Na terceira etapa, presentes as majorantes do emprego de arma e comparsaria, sendo aplicada elevação de 3/8 pela quantidade de majorantes, ou seja, sem motivação idônea, nos termos do enunciado da Súmula no 443, do STJ, com redução da elevação para o mínimo legal de 1/3 – Pretensão de aplicação do art. 68, parágrafo único, do CP, prejudicada - Elevação de 1/6 pela continuidade delitiva – Em face da primariedade, com favorabilidade na primeira etapa dosimétrica e pena corporal superior a 4 e não excedente a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do intermediário (CP, art. 33, § 2o, "b", e § 3o), descabendo cogitar "in casu" no regime aberto, tampouco no fechado – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). Outrossim, o "quantum" sancionatório obstaculiza o "sursis" penal (art. 77 do CP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.